Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747985-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 74595495 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença no 0739596-82.2017.8.07.0001. Em 03/03/2021, o mérito do Agravo de Instrumento foi julgado tendo sido negado provimento ao recurso com a lavratura do v. Acórdão no 1322111 cuja ementa transcrevo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DISCUTIDA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. 1. Agravo Interno tirado de decisão que determina o sobrestamento da ação de liquidação provisória até julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075 STF), ou ulterior determinação das Cortes Superiores. 2. A discussão do agravo diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514. 3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. No referido RE foi determinada a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. 4. Mesmo que a controvérsia sobre a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, esse fato não impede o julgamento do presente agravo. 5. Deu-se parcial provimento ao Agravo Interno. 6. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento" (ID 22665588 - Pág. 1 ou ID 23982078 - Pág. 1). Em 01/04/2021, o agravado peticionou nos autos informando que, após o julgamento do presente agravo, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 1.101.937 – Tema 1075 –, em 11/03/2021, proferiu decisão revogando a decisão que havia imposto a suspensão nacional dos processos pendentes. Em sua petição, o agravante requer "a reconsideração dos termos do v. Acórdão de ID 23982078, para que seja negado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, e, consequentemente, que seja determinado o regular prosseguimento da Liquidação Provisória por Arbitramento, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF..." (ID 24540294 - Pág. 2). É o relatório. Em consulta ao andamento processual, constato que a liquidação provisória de sentença no 0739596-82.2017.8.07.0001 já está tramitando regularmente perante o ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Inclusive, no último dia 29/03/2021, foi realizada perícia naqueles autos (ID 87497652 - Pág. 1-53) estando o processo pendente de manifestação pelas partes. Assim, nada a prover quanto à petição do agravado (ID 24540294). Aguarde-se o trânsito em julgado do v. Acórdão. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator